Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA. REQUISITOS DO CAPUT E DO §2 DO ART. 700 DO CPC SATISFEITOS. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITO DO §2o DO ART. 702 DO CPC DESCUMPRIDO. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 702. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao se limitarem a alegar genericamente a abusividade do valor exigido em procedimento monitório, sem apresentar o cálculo discriminado capaz de estabelecer controvérsia com os cálculos formulados pelo embargado/apelado, os embargantes não se desincumbiram do ônus processual que lhes competia e que consta no § 2o do artigo 702 do Código de Processo Civil, vale dizer, prova pré-constituída consistente em planilha evidenciadora do alegado excesso. 1.1. Assim, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “( ) a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.866/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 2.1. A cópia da cédula de crédito bancário é documento idôneo para subsidiar a pretensão monitória, e materializa a prova escrita do crédito, nos termos do “caput” do art. 700 do CPC.
3. O embargado/apelado demonstrou, satisfatoriamente, a liquidez da dívida exigida com a juntada dos demonstrativos vinculados da conta de titularidade da pessoa jurídica embargante/apelante. 3.1. Os embargantes/apelantes, por outro lado, não se desincumbiram do ônus de demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a incorreção dos valores exigidos (§ 2o do art. 702 do CPC), razão por que correta a sentença pela qual rejeitados os embargos monitórios e constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.